Tribunal: STF
Processo: HC 253809
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AREsp 2346484/SP - eDOC 2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, alterando a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena e fixando a pena em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A hipótese atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 5. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram justificadas pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme jurisprudência do STJ. 6. O pedido de oferecimento de ANPP foi formulado somente em agravo regimental, havendo inovação recursal e preclusão diante da prolação da sentença condenatória, sendo desnecessária a devolução dos autos ao Ministério Público para oportunizar a propositura do acordo. IV. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal por não ser conhecido o direito a ANPP, na forma do artigo 28-A do CPP.



    Pede-se a concessão da ordem a fim de que seja determinada a suspensão da condenação e que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para que formalize o benefício do art. 28-A do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor das decisões proferidas no âmbito das instâncias ordinárias - documentos indispensáveis para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente